Tribunal: STJ
Processo: 0310849-27.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215540 - GO(2025/0310849-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FORMOSA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
ADJUNTO À VARA FEDERAL DE FORMOSA - SJ/GO
INTERES.
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCELLO FERREIRA MELO - DF023969
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS
ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O INSS.
RETIFICAÇÃO DE CNPJ ATRELADO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO PEDIDO E DA
CAUSA DE PEDIR. REGRA GERAL DO
I, DA
ART. 109,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO RELATIVA À ACIDENTE DE
TRABALHO INAPLICÁVEL QUANDO NÃO SE DISCUTE A CAUSA
ACIDENTÁRIA, MAS O ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELA
AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre
o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Formosa – GO e o Juízo Federal do
Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Formosa –
nos autos de ação ajuizada por empresa contra o Instituto Nacional
SJ/GO,
do Seguro Social – INSS, por meio da qual contesta a vinculação de
benefício de natureza acidentária ao seu CNPJ, e pleiteia a exclusão de seus
efeitos no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e na
contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).
II - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a definição da competência para processar e julgar a lide deve ser
realizada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição
inicial. Na hipótese, constata-se que os pedidos deduzidos na inicial não
dizem respeito à causa acidentária, mas à revisão de ato administrativo
praticado pela autarquia previdenciária.
III - Nessas circunstâncias, em se tratando de demanda fundada
na atuação controvertida de entidade federal, ainda que a matéria tangencie
Documento eletrônico VDA55177678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 00cdffab-9255-47e2-b16f-afed37ce4649

a concessão de benefício acidentário, sobressai-se a regra geral prevista no
I, da Constituição Federal, que institui a competência da Justiça
art. 109,
Federal. Precedentes.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar
competente o Juízo Federal.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
11/03/2026 17/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 00cdffab-9255-47e2-b16f-afed37ce4649

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215540 - GO(2025/0310849-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FORMOSA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
ADJUNTO À VARA FEDERAL DE FORMOSA - SJ/GO
INTERES.
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCELLO FERREIRA MELO - DF023969
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS
ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O INSS.
RETIFICAÇÃO DE CNPJ ATRELADO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO PEDIDO E DA
CAUSA DE PEDIR. REGRA GERAL DO
I, DA
ART. 109,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO RELATIVA À ACIDENTE DE
TRABALHO INAPLICÁVEL QUANDO NÃO SE DISCUTE A CAUSA
ACIDENTÁRIA, MAS O ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELA
AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre
o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Formosa – GO e o Juízo Federal do
Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Formosa –
nos autos de ação ajuizada por empresa contra o Instituto Nacional
SJ/GO,
do Seguro Social – INSS, por meio da qual contesta a vinculação de
benefício de natureza acidentária ao seu CNPJ, e pleiteia a exclusão de seus
efeitos no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e na
contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).
II - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a definição da competência para processar e julgar a lide deve ser
realizada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição
inicial. Na hipótese, constata-se que os pedidos deduzidos na inicial não
dizem respeito à causa acidentária, mas à revisão de ato administrativo
praticado pela autarquia previdenciária.
III - Nessas circunstâncias, em se tratando de demanda fundada
na atuação controvertida de entidade federal, ainda que a matéria tangencie
Documento eletrônico VDA54154720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:25
Código de Controle do Documento: d274eb20-f7b3-488b-9a54-5c8aa246f685

a concessão de benefício acidentário, sobressai-se a regra geral prevista no
I, da Constituição Federal, que institui a competência da Justiça
art. 109,
Federal. Precedentes.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar
competente o Juízo Federal.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Formosa – GO e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e
Criminal Adjunto à Vara Federal de Formosa –
nos autos de ação ajuizada por
SJ/GO,
Du Pont do Brasil S.A. contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio
da qual contesta a vinculação de benefício de natureza acidentária ao seu CNPJ, e
pleiteia a exclusão dos seus efeitos no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
e na contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).
A demanda foi proposta originalmente perante o Juízo Federal, que declarou a
incompetência absoluta da Justiça Federal, ao considerar que a controvérsia central
envolve a análise da existência ou não de acidente de trabalho como fato gerador do
benefício concedido (fls. 10-11).
Ao receber os autos, o Juízo estadual suscitou o presente incidente, sob a
compreensão de que a pretensão formulada não reside propriamente na existência ou não
do acidente de trabalho, mas sim na legalidade do ato administrativo de vinculação de
benefício acidentário ao CNPJ da empresa autora, com seus consequentes reflexos no
(fls. 6-8).
FAT/SAT
Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do conflito,
com a declaração de competência do Juízo Federal (fls. 34-38).
Estando o feito devidamente instruído, com as informações necessárias para
julgamento, dispenso a oitiva das autoridades em conflito, nos termos do
do
art. 197
Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico VDA54154720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:25
Código de Controle do Documento: d274eb20-f7b3-488b-9a54-5c8aa246f685

É o relatório.

VOTO

Incialmente, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a competência para processar e julgar a ação deve ser determinada
em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição inicial.
A corroborar:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DEMANDA REPARATÓRIA DE DANOS
MORAIS AFORADA PELO EMPREGADOR EM FACE DE SINDICATO - PEDIDO E
CAUSA DE PEDIR - NATUREZA CÍVEL DA DEMANDA - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento
do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre
juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição
Federal.
2. A competência para o julgamento da causa se define em função da natureza
jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e sua causa de pedir.
Precedentes.
2.1. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente
para o processar e julgar ação reparatória por danos morais aforada pelo empregador -
empresa pública federal - em face de sindicato em razão de alegadas ofensas à imagem,
realizadas na mídia, circunstância que atrai a competência da Justiça Comum Federal para
exame da causa.
3. Conflito conhecido para declarar a competência da 1a Vara Federal de Pouso
Alegre/MG.
(CC n.
relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
199.890/MG,
em
DJe de
)
22/11/2023,
27/11/2023.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO E DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA PLANO DE
SAÚDE E CONTRA O MUNICÍPIO. NATUREZA DA RELAÇÃO LITIGIOSA. PEDIDO
E CAUSA DE PEDIR. DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS
DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. De acordo com o caput do
o do RISTJ, a competência das Seções e das
art. 9
respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa.
2. O § 1o do
do RISTJ estabelece que compete à Primeira Seção processar e
art. 9
julgar os feitos relativos à "responsabilidade civil do Estado" e ao "direito público em geral"
(incisos VIII e XIV). Por outro lado, no inciso XIV do § 2o do mesmo artigo, consta que
cabe à Segunda Seção processar e julgar questões atinentes a "direito privado em geral ".
Documento eletrônico VDA54154720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:25
Código de Controle do Documento: d274eb20-f7b3-488b-9a54-5c8aa246f685

3. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a competência tem por critério
geral de fixação a razão do pedido e a causa de pedir trazidos na exordial, não
importando os contornos posteriores decorrentes de provas ou alegações recursais.
4. A controvérsia em apreço decorre de ação de obrigação de fazer cumulada com
danos morais, visando ao fornecimento de
oncológico e ao
medicamento/tratamento
pagamento de indenização, proposta contra o Instituto Curitiba de Saúde e o Município de
Curitiba. Portanto, observa-se que a "natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito
público, apesar de se tratar de recurso especial interposto apenas pela entidade prestadora de
serviços de plano de saúde, criada com personalidade jurídica de direito privado, com a
finalidade de discutir direito contratual.
Conflito conhecido para declarar a competência da Segunda Turma do STJ.
(CC n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
184.525/DF,
DJe de
)
19/4/2023,
4/5/2023.
No caso vertente, constata-se, a partir das informações coligidas aos autos,
que a parte autora sustenta ter identificado, em consulta ordinária ao sistema do INSS, a
indevida vinculação do Benefício Acidentário n. 647.752.373-0, de titularidade da
segurada Aparecida Gualberto Jesus de Sousa, ao seu número de inscrição no CNPJ.
Nesse contexto, a autora relata que o benefício em questão foi concedido sob
a Espécie n. 94 (auxílio-acidente), resultante da conversão do Auxílio Acidentário por
Incapacidade Temporária n. 647.751.823-0, DIB:
e DCB:
14/7/2019
15/1/2024,
inicialmente deferido por doença ocupacional contraída pela segurada quando laborava
para outra empresa, a RD Móveis Ltda., CNPJ: 00.707.468/0001-10.
Ressalta, ainda, que a segurada já foi admitida para vaga destinada a PCD, em
gozo do benefício acidentário vinculado à empresa RD Móveis Ltda., e inexistiu
qualquer registro de acidente laboral envolvendo a empregada no DU Pont do Brasil S.A.
Dessa forma, tem-se que a ação de origem pretende a condenação do INSS à
obrigação de desvincular o Benefício Acidentário n. 647.752.373-0 do CNPJ da parte
autora, vinculando-o à empresa RD Móveis Ltda., CNPJ:
atrelada
00.707.468/0001-10,
ao benefício inicialmente concedido (n. 647.751.823-0, DIB:
e DCB:
14/07/2019
) com a consequente exclusão do cálculo do índice do Fator Acidentário de
15/1/2024,
Prevenção (FAP) e do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).
Documento eletrônico VDA54154720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:25
Código de Controle do Documento: d274eb20-f7b3-488b-9a54-5c8aa246f685

Como se observa, os pedidos deduzidos na inicial não dizem respeito à causa
acidentária, mas à revisão de ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária,
consistente na vinculação reputada equivocada de benefício acidentário à empresa
autora, ou seja, tem causa de pedir diversa.
Nesse panorama, conforme realçado no parecer ministerial, extrai-se da inicial
que os pedidos são expressos quanto à validade e os efeitos de um ato administrativo
praticado pelo INSS.
Nessas circunstâncias, sobressai-se a regra geral prevista no
I, da
art. 109,
Constituição Federal, que institui a competência da Justiça Federal.
A propósito, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS
ESTADUAL E FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE
IMPETRADA.
CHEFE
DA
AGÊNCIA
DO
INSS
EM
SERRA
/ES.
RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. AUXÍLIO-DOENÇA CATALOGADO COMO
ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA FEDERAL. CRITÉRIO RATIONE
AUCTORITATIS. PRECEDENTES.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da
2a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o suscitado, e o
Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, o suscitante,
nos autos de mandado de segurança impetrado por MZ Informática Ltda
contra ato supostamente abusivo e ilegal do Chefe da Agência da Previdência
Social do INSS no Município de Serra /ES, por meio do qual pretende a impetrante a
retificação de ato administrativo.
2. Noticiam os autos que a autoridade coatora, erroneamente, indicou
no ato administrativo impugnado a ocorrência de acidente de trabalho (Código 91) como
causa do afastamento do empregado Marcos Rodrigues Martins, embora a licença, na
verdade, tenha se dado em razão de doença (Código 31), o que gerou consequências
previdenciárias mais gravosas para o empregador.
3. Embora a discussão tangencie o tema afeto à concessão de benefício
previdenciário, a competência interna, por força do que dispõe o
o, § 1o,
art. 9
II, do Regimento do STJ, é da Primeira Seção, pois o que pretende a impetrante é a
anulação de ato administrativo, com retificação do registro do benefício concedido a seu
empregado de acidente de trabalho (Código 91) para auxílio doença (Código 31).
Documento eletrônico VDA54154720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:25
Código de Controle do Documento: d274eb20-f7b3-488b-9a54-5c8aa246f685

4. A competência para o julgamento de mandado de segurança é estabelecida em
razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione
auctoritatis), sendo irrelevante a matéria tratada na impetração, a natureza do ato impugnado
ou a pessoa do impetrante. Precedentes.
5. No caso, a autoridade indigitada coatora é o Chefe da Agência da Previdência
Social no Município de
autoridade pública federal vinculada ao Instituto
Serra/ES,
Nacional do Seguro Social-INSS.
Tratando-se de autoridade federal, a competência para julgamento do feito é
da Justiça Federal de Primeira Instância, ainda que a matéria possa, de algum modo,
tangenciar o tema relativo à concessão do benefício de acidente de trabalho.
6. Ainda que assim não fora, não se trata, na espécie, de demanda acidentária,
mas de mandado de segurança que visa a retificação de um ato administrativo.
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2a
Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o suscitado.
(CC n.
relator Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
111.123/ES,
em
DJe de
)
10/11/2010,
22/11/2010.

PROCESSO CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
1. Tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como fundamento
ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo INSS, é competente para o
seu processamento e julgamento a Justiça Federal Comum, por não se tratar na
hipótese de demanda relativa a benefício previdenciário ou dano material ou moral
decorrente de acidente de trabalho.
2. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Federal Comum da Seção
Judiciária do Estado de São Paulo.
(CC n.
relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de
)
54.773/SP,
6/3/2006.

Solução equivalente foi adotada em caso análogo no CC n.
da
214351/RJ,
Primeira Seção, sob a minha relatoria, publicado no DJEN em
e transitado em
3/7/2025,
julgado em 17 de setembro de 2025.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo
Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Formosa
– SJGO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54154720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:25
Código de Controle do Documento: d274eb20-f7b3-488b-9a54-5c8aa246f685

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 215.540 / GO
Número Registro: 2025/031084-94
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021213420244013506 55417812220258090044
Sessão Virtual de 11/03/2026 a 17/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FORMOSA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA
FEDERAL DE FORMOSA - SJ/GO
INTERES.
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCELLO FERREIRA MELO - DF023969
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIOBENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIODIREITO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIOBENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/03/2026 a 17/03
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, para declarar a competência do Juízo Federal do
Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Formosa, SJGO, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55140074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 17:40:32
Código de Controle do Documento: 691e273e-06fa-42eb-8137-17a9dbb93487

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55140074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 17:40:32
Código de Controle do Documento: 691e273e-06fa-42eb-8137-17a9dbb93487